Tribunal: TCU
Processo: 000.042/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação. Possíveis irregularidade na gestão de recursos do Fundeb (Programa de Transporte Escolar) recebidos por Município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, apresentada pela Vereadora Lúcia Maria dos Santos Silva, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Prefeitura Municipal de Santa Brígida/BA, relacionadas à gestão de recursos públicos destinados a serviços de transporte, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Representação, com fundamento nos arts. 235 e 237, inc. III, do Regimento Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão ao FNDE, com vistas a dar-lhe ciência dos indicativos de irregularidades constantes desta Representação, para fins de análise desses elementos em conjunto e em confronto com a prestação de contas do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate) do município de Santa Brígida/BA, referente ao exercício de 2013, em especial, no que tange ao Processo 482/2013 (Pregão Presencial 54/2013 - Contrato 318/2013), avaliando-se: 9.2.1. a não utilização do pregão sob a forma eletrônica, em desobediência aos §§ 1o e 2o do art. 1o do Decreto 5.504/2005; 9.2.2. o aspecto de o procedimento em questão, que envolveu objeto comum (tanto pelo fato de poder ser contratado mediante pregão, quanto pelo próprio serviço em si) e um valor considerável (R$ 4.273.388,64) somente haver despertado o efetivo interesse de um único licitante, bem como de o pregoeiro haver dado seguimento ao certame sob tal circunstância; 9.2.3. se houve a formulação de orçamento estimativo previamente à promoção do procedimento, de valor expressivo, perquirindo-se, caso inexistente a referida peça, em que base puderam a pregoeira e sua equipe de apoio concluir pela adequação dos preços cotados com os preços praticados no mercado (peça 43, fls. 265); 9.2.4. a eventual ocorrência de sobrepreço/superfaturamento na referida contratação; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão à Representante e à Prefeitura Municipal de Santa Brígida/BA; 9.4. arquivar estes autos, nos termos do inc. V do art. 169 do Regimento Interno desta Casa.